Tribunal: TJDFT
Processo: 0732607-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0732607-24.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRF S.A., BRF S.A. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRF S.A. contra decisão da 8a Vara da Fazenda Pública que, no processo de conhecimento n.o 07068868-92.2021.8.07.0018, ajuizado em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu a tutela provisória de urgência pretendida para suspender a exigibilidade dos créditos tributários relativos ao Diferencial de Alíquota do ICMS – DIFAL na aquisição de mercadorias para uso e consumo próprio (ID 103431972, origem). Em grau recursal (ID 29848266), foi perseguida a antecipação da tutela para suspender a exigibilidade do crédito tributário consistente no DIFAL exigido pelas operações interestaduais de aquisição de bens destinados ao uso e consumo nos estabelecimentos da agravante, afastando qualquer sanção, penalidade ou restrição de direitos. No mérito, a confirmação da medida. A liminar vindicada foi indeferida (ID 29924665). Contrarrazões apresentadas (ID 30193162). É o breve relatório. Decido. Compulsando os autos originários, verifica-se ter havido a prolação de sentença, julgando improcedentes os pedidos deduzidos pela ora recorrente na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (ID 109374065, origem). Conforme consabido, proferida sentença nos autos principais, a consequência é, como regra, a perda de interesse recursal da agravante, o que leva à extinção do presente recurso. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, tenho como PREJUDICADO o exame do agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do interesse recursal. Transitada em julgado, proceda-se como de praxe. Intimem-se. Brasília, 24 de novembro de 2021 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator